Tribunal: TJBA
Processo: 8072498-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072498-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: ROBSON GOMES CASTRO e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS – TEMA 1.044 DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e recurso adesivo manejado pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário. O INSS busca o ressarcimento de honorários periciais antecipados, enquanto o autor pleiteia a reforma da decisão quanto ao indeferimento do benefício previdenciário, alegando incapacidade laboral de origem acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) Estabelecer se o INSS tem direito ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados, em conformidade com o Tema 1.044 do STJ e (ii) Verificar se ocorre
error in judicando
na sentença recorrida e se o recurso do autor preenche os requisitos de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso adesivo interposto pela parte autora é intempestivo, considerando que foi protocolado fora do prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.010, § 1.º do CPC, contados da data de publicação da intimação para apresentação de contrarrazões.

4.
O direito ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados pelo INSS encontra amparo no Tema 1.044 do STJ, que estabelece que, em ações acidentárias em que o autor, beneficiário da justiça gratuita, seja sucumbente, o ônus do pagamento recai sobre o Estado, conforme disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

5.
A jurisprudência reiterada do STJ e de tribunais estaduais reforça que o ressarcimento ao INSS deve ser suportado pelo ente estatal.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação do INSS conhecida e provida. Recurso adesivo do autor não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072498-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelada ROBSON GOMES CASTRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS e NÃO CONHECER do recurso adesivo do autor, visto que intempestivo
, nos termos do voto do relator.